Tribunal: TJDFT
Processo: 0747728-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747728-29.2020.8.07.0000 RECORRENTES: THAIZA CAVALCANTI DE OLIVEIRA BOITEUX, CARIN LEINIG CAVALCANTI CORREA, CRISTIANE CAVALCANTI DE OLIVEIRA, DARIONE JOSE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA RECORRIDO: ORLANDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA, CLEONIE BERNADETTE LEINIG CAVALCANTI DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. PAIS. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES PRATICADAS POR FILHA. CURADORIA PROVISÓRIA. LAUDO MÉDICO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Estão sujeitos a curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (Código Civil, art. 1.767, I). 2. O art. 300 do Código de Processo Civil elenca como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência tanto a demonstração de probabilidade do direito quanto a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Não deve ser utilizada para conceder, liminarmente, a interdição pleiteada, quando há necessidade de esclarecimentos sobre a situação fática-jurídica narrada. É imprescindível que ocorra a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 294 e 300, ambos do Código de Processo Civil, e 102 do Estatuto do Idoso, sustentando ser cabível o deferimento da interdição provisória com a nomeação dos recorrentes para o exercício da curatela dos interditos, ao argumento de que os recorridos estariam incapacitados de gerir seus bens, sendo enganados, abusados, agredidos e ameaçados por uma de suas filhas. Asseveram que as provas produzidas nos autos lastreiam a pretensão. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir. Com efeito, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “é incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF” (AgInt no AREsp 1620025/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/8/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar esse óbice, não mereceria trânsito o apelo lastreado na indicada afronta aos artigos 294 e 300, ambos do Código de Processo Civil, e 102 do Estatuto do Idoso. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024